Tribunal: TJSP
Processo: 0148255-22.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Servidores Inativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Contribuição previdenciária. Servidora pública estadual. Inativa. Restituição de descontos previdenciários. Direito ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados no período entre a EC n. 20/98 e EC n. 41/03, observada a prescrição quinquenal. Correção monetária desde os descontos e juros de mora a partir do trânsito em julgado. Sentença reformada para procedência da ação. Sucumbência

Ementa:
Contribuição previdenciária. Servidora pública estadual. Inativa. Restituição de descontos previdenciários. Direito ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados no período entre a EC n. 20/98 e EC n. 41/03, observada a prescrição quinquenal. Correção monetária desde os descontos e juros de mora a partir do trânsito em julgado. Sentença reformada para procedência da ação. Sucumbência invertida. Apelação provida. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido pelo STF na ADI 4357 no cálculo dos juros moratórios. Acórdão mantido.